Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Dra. JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, em favor de WILLIAM DE BRITO NUNES, preso em flagrante no dia 22 de fevereiro de 2024, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas); e artigo 12 da Lei no 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo). A prisão preventiva do paciente foi convertida em flagrante, nos seguintes termos (Id. 56749660, fls. 75/77): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM DE BRITO NUNES, nascido em 11/07/1993, filho de CELIO FRANCISCO PAES LANDIM NUNES e de MARIA MADALENA FIUZA DE BRITO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Em linhas gerais, a impetrante sustenta a ilegalidade do auto de prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a ausência de motivação idônea para entrar no domicílio do acusado. Narra que no dia 22/02/2024, por volta das 22h45, na QR 223, via pública, Samambaia/DF, policiais militares viram o paciente conduzindo uma motocicleta, com o capacete fora da cabeça e a lanterna traseira queimada. Em razão de tal fato, o abordaram e encontraram em seu bolso a quantia de R$ 5.230,00 (cinco mil duzentos e trinta reais), em cédulas diversas. Ainda no local, o paciente afirmou que já havia respondido anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, e, como estava sem documento de identificação, foi levado até a sua casa. Descreve a impetrante que apesar de os policiais terem afirmado que o réu franqueou a entrada de sua residência, tal fato não é verdadeiro, conforme demonstram imagens do portão arrombado (Id. 56749343). Na residência do réu, os policiais apreenderam 182g (cento e oitenta e duas gramas) de cocaína, duas maletas de armas de fogo e dinheiro em espécie, mas referida droga seria utilizada para consumo pessoal. Destaca que as circunstâncias em que o réu foi abordado apontam a ilegalidade da ação policial, tendo em vista que a sua moto estava parada e, ademais, o dinheiro encontrado era proveniente de trabalho como motoboy e freelancer em eventos. Pontua que o paciente é CAC – colecionador, atirador esportivo e caçador -, e em sua residência não foram encontrados objetos relacionados à comercialização de drogas, tampouco houve abordagem de usuários nas imediações ou realização de campana, sendo o paciente preso em flagrante simplesmente por já ter passagem anterior pelo crime de tráfico de drogas. Sustenta que em razão de motivação inidônea para a abordagem policial, e em face da inviolabilidade do domicílio, a revogação da prisão preventiva é medida premente, tendo em vista que as provas ilegais afetarão os demais elementos dos autos. Discorre que o ingresso de policiais em domicílio sem mandado deve se limitar a hipóteses em que haja fundadas suspeitas de ocorrência de crime, o que não ocorreu na hipótese. Por fim, argumenta que as condições pessoais do paciente são favoráveis e permitem que ele responda ao processo em liberdade, possuindo residência fixa e ocupação laboral, além de ser provedor da família. Assim, diante da prisão ilegal do paciente, pede o deferimento liminar da medida, a fim de que seja determinado o trancamento do inquérito policial no 0706451-88.2024.8.07.0001, com a consequente revogação da prisão em flagrante. Subsidiariamente, requer a concessão de medidas cautelares diversas, com ou sem fiança, expedindo-se o alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. O Habeas Corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática de crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, objetos encontrados em sua residência, em razão da entrada de policiais militares no local. Da análise da documentação acostada, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em razão da apreensão de uma porção de cocaína, com massa líquida equivalente a 182,65g (cento e oitenta e duas gramas e sessenta e cinco centigramas) (laudo de exame preliminar, Id. 18754276, fls. 33/36). E em sua residência foram apreendidas, além da porção de droga mencionada, os seguintes objetos: a) 30 (trinta) munições 9mm intactas; b) 1 (uma) balança de precisão; c) um aparelho celular, marca Iphone; d) 3 (três) carregadores (2 com capacidade para 13 munições e 1 com capacidade para 17 munições); d) a quantia de R$ 11.232,00 (onze mil duzentos e trinta e dois reais), em espécie (auto de apresentação e apreensão, Id. 56749660, fl. 23). Acerca da suposta violação de domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do Recurso Extraordinário no. 603.616 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Para analisar os argumentos expendidos pela impetrante, no sentido de que a prisão em flagrante foi ilegal, em razão de suposta invasão de domicílio pelos policiais, o que contaminaria as provas derivadas do flagrante, reputo prudente aguardar a manifestação da autoridade apontada como coatora antes de firmar qualquer juízo de valor sobre o tema. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Nesse sentido, a estipulação de medidas alternativas à prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, ao menos nesse momento processual, não se mostram cabíveis. Isso porque há elementos que indicam que o paciente utiliza sua própria residência para traficar substâncias entorpecentes, sendo o local, em tese, instrumento fundamental para a consecução de atividades ilícitas. No que tange ao pleito de trancamento do inquérito policial (autos no 0706451-88.2024.8.07.0001), destaque-se que a alegada ilegalidade deve ser manifesta, o que no ocorre no presente caso, pois há indícios de que os elementos dos tipos penais (tráfico de drogas e posse ilegal de munições e arma de fogo) estão presentes e, ademais, deve-se pontuar que análise aprofundada a respeito de questões fáticas não são viáveis na via estreita do Habeas Corpus, pois dizem respeito à instrução processual. Diante deste cenário, a despeito do questionamento quanto a licitude de sua prisão, entendo que há indícios mínimos de prática dos crimes de tráfico e posse de arma de fogo, e, por isso, deve ser mantida, por ora, a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação do paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora